Tribunal: CARF
Processo: 13819.001408/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001408/2010-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
TEREZA ALVES TAVARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/06) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001408/2010-14
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001408/2010-14

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 17/19):
Em sua impugnação, alega que os valores foram recebidos pela filha que teria sido
indevidamente incluída como dependente na Declaração de Ajuste pela pessoa que
elaborou a declaração.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 19a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos auferidos no ano calendário correspondente devem ser
informados na declaração de ajuste para fins de tributação, inclusive os recebidos pelos
dependentes que devem ser somados ao do declarante. Art. 7o da Lei 9.250/95 e §8o, do
art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/12/2014 (e-fls. 22), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2014 (e-fls. 24/27) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
- Alega que declarou equivocadamente sua filha como dependente.
- Suscita a prescrição dos atos processuais.
- Requer seja desconsiderada a cobrança de juros e multa.
- Requer o perdão da dívida e, caso não acolhido, o parcelamento da mesma.
- Afirma que não houve má-fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que as Impugnações e Recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional, não correndo, neste período, o prazo de prescrição previsto no art.
174 do mesmo diploma legal.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos pelo dependente de CPF 354.651.768-73 (fls. 04).
A recorrente não contesta o valor apurado pela autoridade fiscal, mas alega que o
dependente foi indevidamente informado pela pessoa que preencheu sua Declaração de Ajuste
Anual.
Faz-se necessário esclarecer, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, ainda
que este tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborá-la. Cabe a ele examinar os valores ali
contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de qualquer procedimento fiscal.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001408/2010-14

Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente à época dos fatos, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Relativamente à multa aplicada, não há previsão legal para o seu afastamento no
caso em exame. Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei
9.430/96.
Quanto aos juros de mora, aplica-se o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF n° 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF n° 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Registre-se, por fim, que não cabe ao CARF se pronunciar sobre pedido de
parcelamento ou remissão de débitos, podendo a interessada obter os devidos esclarecimentos
junto à Unidade da RFB de Origem, responsável pelo controle do crédito tributário.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001408/2010-14

Fl. 36
DF CARF MF
Original